Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC. PROVA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCIDENDA. APTIDÃO PARA, POR SI SÓ, ASSEGURAR UM RESULTADO FAVORÁVEL AO AUTOR DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

2. A apresentação de prova nova é vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade (STJ - AR: 5196 RJ 2013/0147106-7, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

3. A admissão da ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC pressupõe a apresentação de prova cronologicamente velha (que já existia ao tempo do julgado rescindendo), mas que é considerada "nova", porque foi descoberta pelo autor somente após o trânsito em julgado da decisão.

4. No caso, a prova alegada pelos autores – locação do imóvel pela ré para a mesma finalidade comercial em 2023 – não se enquadra na hipótese prevista pelo art. 966, VII, do CPC, pois surgiu após o trânsito em julgado da sentença rescindenda.

5. Ademais, a alegada má-fé da ré, mesmo que eventualmente provada pela via rescisória, não teria aptidão para afastar a conclusão do juízo na demanda originária: se o imóvel foi alugado para fins comerciais (festas e eventos) e as pendências relativas ao bem não foram ou não puderam ser regularizadas pela locadora, os locatários deveriam pedir a rescisão do contrato. Todavia, optaram por permanecer no imóvel, sem pagar os aluguéis, o que impede o uso do bem pela locatária.

6. Pedidos julgados improcedentes.